Tribunal: STF
Processo: RHC 82577
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRETOR. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CRIME HEDIONDO.
I. - Nos processos por crime a que seja cominada pena de reclusão, é
 vedado
aos pretores o julgamento do processo, que é privativo de juiz
 vitalício.
Podem, entretanto, praticar todos os atos de instrução criminal.
II. - Recurso provido para anular a sentença condenatória, mantidos os
 atos da
instrução.